Tribunal: TJDFT
Processo: 0703302-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA. ANTECIPAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSSIDADE. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS. OBEDIÊNCIA.
1. A multa cominatória (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A multa pode ser aplicada tanto para forçar o devedor a cumprir uma decisão interlocutória que concede tutela de urgência quanto para cumprir uma sentença que acolhe o pedido do autor.
2. A multa cominatória é fixada para forçar o devedor a cumprir uma obrigação. A multa é devida quando constatado o descumprimento da obrigação fixada. Não se exige a demonstração pelo beneficiário de que o referido descumprimento lhe causou prejuízos.
3. Não há que se falar em desrespeito aos limites formais e materiais da multa cominatória nos casos em que aplicada em conformidade com a determinação constante da decisão que antecipou os efeitos da tutela.
4. Apelação parcialmente provida.